Tribunal: TJMT
Processo: 0029269-22.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Erro de intepretao na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}
': Error Parsing:
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{acordaoModelo.
votoRelatorParaAcordao}
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LUCIA REGINA DE SOUZA - CPF: 174.751.471-34 (APELANTE), ROSIMERE DE LIMA FONSECA - CPF: 859.219.714-72 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0045-20 (APELADO), ANA LUCIA ZANATTA VOLPONI FREITAS - CPF: 005.801.031-96 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - CPF: 345.673.301-10 (ADVOGADO), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0001-09 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL C/C PENSÃO VITALÍCIA E TUTELA DE EVIDÊNCIA – ACIDENTE DENTRO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – COTEJO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA NEXO CAUSAL DO FATO À DEFICIÊNCIA ALEGADA –
RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0029269-22.2016.8.11.0041

APELANTE:
LUCIA REGINA DE SOUZA

APELADO:
ATACADÃO S.A

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
LUCIA REGINA DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Reparação de Dano Moral e Material C/C Pensão Vitalícia
de n. 0029269-22.2016.8.11.0041
, proposta em desfavor de
ATACADÃO S.A
,
JULGOU

IMPROCEDENTES
os pedidos
formulados na presente ação de reparação por dano moral e material cumulada com pensão vitalícia, bem como condenando o autor em custas e honorários, que fora fixando em 15% (quinze por cento) do valor da causa (id 158045211).

Em suas razões (158045212), o apelante aduz que:
1)
a sentença singular contrariou as provas dos autos; e
2)
reconhecido o nexo causal entre o fato (acidente com a empilhadeira) a deficiência causada/gerada (
Tendinite Aquileana
), deve ser arbitrado dano moral, bem como uma pensão vitalícia.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 158045214, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023